Tribunal: TJSP
Processo: 2207189-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2010 A 2018 – MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - PRESCRIÇÃO - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – A contraprestação relativa aos serviços de água e esgoto tem a natureza de tarifa, por isso a ela não se

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2010 A 2018 – MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - PRESCRIÇÃO - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – A contraprestação relativa aos serviços de água e esgoto tem a natureza de tarifa, por isso a ela não se aplicam as regras tributárias – Prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.
No caso dos autos, cobra-se créditos referentes a tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2010 a 2018 – Interrupção da prescrição com o despacho que determinou a citação em 24/09/2019, antes do decurso do prazo decenal – Prescrição não caracterizada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade - Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.